Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-87.2023.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002573-87.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE LIDIO BRITO MORALES 59315490134 - CNPJ: 24.591.277/0001-02 (AGRAVADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. REDUÇÃO A ZERO DE CUSTOS. TRIBUTOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a extinção parcial de execução fiscal que objetivava a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de MEI.

II – Questão em Discussão

2. (i) Saber se a isenção prevista no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 alcança as taxas municipais de localização e funcionamento; e

(ii) verificar a compatibilidade dessa isenção com a vedação de isenções heterônomas (art. 151, III, da CF/1988).

III – Razões de Decidir

III.1 – Preliminar

3. O agravado alegou ausência de impugnação específica, apontando violação ao princípio da dialeticidade.

4. Contudo, os argumentos do agravante enfrentaram diretamente os fundamentos da decisão monocrática, especialmente no que se refere à aplicação da LC nº 123/2006 e às questões jurídicas debatidas.

5. Assim, foi observado o princípio da dialeticidade, permitindo a análise do recurso.

6. Preliminar rejeitada.

III.2 – Mérito

7. O art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006 estabelece a redução a zero de custos relativos ao funcionamento do MEI, incluindo taxas de competência municipal.

8. A vedação às isenções heterônomas (art. 151, III, da CF/1988) não se aplica às normas gerais editadas por lei complementar, conforme precedentes do STF.

9. A legislação municipal deve suplementar, e não contrariar, as normas gerais federais, em conformidade com o art. 30, II, da CF/1988.

IV – Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É ilegal a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), em razão da redução a zero de custos determinada pelo art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, II e 151, III; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 600.192/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente manejado nos autos da execução fiscal, em que se objetiva a cobrança de taxa de licenciamento de estabelecimento (CDA nº 555/2023). A controvérsia decorre da aplicação do §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, que prevê a dispensa de tributos incidentes sobre microempreendedores individuais (MEI).

O agravante sustenta que a isenção prevista na referida lei complementar não se aplica às taxas de competência municipal, sob pena de violação ao art. 151, inciso III, da Constituição Federal, que veda a concessão de isenções heterônomas. Argumenta, ainda, que o Código Tributário Municipal regulamenta as isenções aplicáveis ao MEI, de modo que a taxa executada não está abarcada por qualquer previsão de dispensa tributária.

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de impugnação específica. Alega, ainda, que o Município age de forma protelatória ao insistir na execução fiscal, mesmo diante de legislação federal clara que isenta o MEI do pagamento de taxas. Requer a manutenção integral da decisão agravada, bem como a
“condenação da agravante a multa prevista no art. 1021 § 4º do CPC, e também, por litigância de má-fé”
(id. 212466181).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno visa reverter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo a decisão de extinção parcial da execução fiscal, fundamentada na isenção concedida pela Lei Complementar nº 123/2006 ao Microempreendedor Individual (MEI).

I – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de impugnação específica.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, ainda que reiterando argumentos já expostos no agravo de instrumento, enfrenta a matéria decidida na monocrática, especialmente quanto à alegada
a aplicação do §3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006, que prevê a dispensa de tributos incidentes sobre microempreendedores individuais (MEI).

Portanto, tendo a agravante manifestado seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada, e o recurso deve ser conhecido para análise do mérito.

II – DO MÉRITO

A controvérsia reside na aplicabilidade do art. 4º, §3º, da referida lei complementar às taxas municipais de licenciamento de funcionamento, considerando a alegação do ente municipal de que a legislação federal não pode invadir sua competência tributária, em observância ao art. 151, inciso III, da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 123/2006, ao dispor sobre o tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, estabeleceu, em seu art. 4º, §3º, a redução a zero de todos os custos relativos ao funcionamento do MEI, incluindo taxas, emolumentos e contribuições relativas ao registro e licenciamento de sua atividade. Essa previsão é clara e objetiva, e sua abrangência se estende a tributos de competência municipal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O disposto no art. 4º, §3º, da LC nº 123/2006, com redação dada pela LC nº 147/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendedor Individual (MEI) [...], engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades."

(STJ, Primeira Turma, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/10/2020).

Esse entendimento encontra respaldo no art. 179 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos o dever de dispensar tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, visando à simplificação ou eliminação de obrigações tributárias e administrativas.

O Município argumenta que a isenção prevista na LC nº 123/2006 viola o art. 151, inciso III, da Constituição Federal, que veda a concessão de isenções tributárias heterônomas.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que as isenções previstas em lei complementar que estabelecem normas gerais não configuram isenções heterônomas, sendo perfeitamente aplicáveis aos tributos de competência municipal
: "A isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas."
(STF, RE 600.192/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/04/2016).

Dessa forma, a legislação municipal não pode contrariar as disposições gerais fixadas pela legislação federal, devendo suplementá-las de forma compatível, em conformidade com o art. 30, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte é clara nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ISENÇÃO LEGAL. REDUÇÃO A ZERO DOS CUSTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que extinguiu parcialmente execução fiscal referente à cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), considerando ilegal a cobrança dos lançamentos de 2018 e 2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de taxa de localização e funcionamento de Microempreendedor Individual (MEI), considerando o disposto no art. 4º, §3º da Lei Complementar nº 123/2006 e sua aplicabilidade aos tributos municipais.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 179, determina que todos os entes federativos devem dispensar tratamento diferenciado às microempresas, visando a simplificação ou eliminação de suas obrigações administrativas e tributárias.
4. A Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da LC nº 147/2014, estabeleceu expressamente a redução a zero de todos os custos relativos ao funcionamento do MEI, incluindo taxas e demais contribuições.
5. A legislação municipal, ainda que disponha em sentido diverso, deve observar as normas gerais estabelecidas pela legislação federal, não podendo contrariar as garantias previstas na Lei Complementar nº 123/2006.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É ilegal a cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento do Microempreendedor Individual (MEI), em razão da redução a zero de todos os custos determinada pelo art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, II e 179; LC nº 123/2006, art. 4º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.812.064/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/09/2020; TJMT, AI 1025066-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/05/2024; TJMT, AP 1002569-50.2023.8.11.0007, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2024.

(N.U 1025705-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – COMPETÊNCIA MUNICIPAL – SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – ART. 30, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência dos municípios é restrita à suplementação da legislação federal e estadual, conforme estabelecido no artigo 30, inciso II, da Constituição Federal, devendo observar e respeitar as normas gerais instituídas pela legislação federal.

2. A Lei Complementar n.º 123/2006, em seu artigo 4º, § 3º, estabelece a redução a zero de todos os custos relativos à concessão e renovação de licença para funcionamento de Microempreendedores Individuais (MEIs), abrangendo taxas, emolumentos e contribuições relativas aos órgãos de registro e licenciamento.

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção prevista na LC n.º 123/2006 aplica-se às taxas municipais, sendo ilegal a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de MEIs.

4. O juízo de primeira instância reconheceu acertadamente a ilegalidade da cobrança do crédito tributário do MEI, Ellen Thais de Sousa Azevedo, mantendo-se a extinção parcial da execução fiscal.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(N.U 1001145-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Nesse contexto, resta inequívoco que a
decisão monocrática analisou adequadamente a matéria, com base em normas constitucionais e infraconstitucionais, além de jurisprudência consolidada.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil (CPC). Requer, ademais, que seja aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4º do CPC, ao argumento de que o Agravo Interno seria manifestamente protelatório.

Necessário destacar que, no âmbito das relações jurídicas processuais em que a Fazenda Pública figura como parte, o princípio da legalidade é um dos fundamentos centrais da atuação estatal. Assim, ao recorrer, a Fazenda Pública exerce seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal.
A interposição do recurso, ainda que tenha resultado em confirmação de decisão anterior, não caracteriza automaticamente má-fé processual. Para a aplicação de tal penalidade, seria necessário demonstrar que o agravante atuou de maneira desleal ou abusiva, o que não se verifica neste caso

Neste contexto, a Fazenda, ao interpor o Agravo Interno, atuou dentro de suas prerrogativas legais, buscando reanálise da matéria já decidida monocraticamente, sem que se possa imputar à Fazenda Pública a intenção de alterar a verdade dos fatos, usar o processo de forma desleal ou praticar qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Logo, não restam configurados os requisitos para a condenação por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC.

A aplicação da multa por recurso manifestamente protelatório deve ser analisada com cautela, especialmente quando se trata de recurso interposto pela Fazenda Pública, cuja atuação é pautada pela observância do princípio da legalidade e interesse público. No presente caso, embora o agravo interno não tenha trazido argumentos novos ou substanciais, não há elementos suficientes para concluir que o recurso foi manejado com o único propósito de retardar o andamento processual.

O recurso em questão não demonstrou o intuito claro de protelação, mas representou o exercício legítimo do direito de defesa, ainda que a argumentação tenha sido considerada insuficiente para modificar o entendimento prévio. Assim, entendo que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC também não é cabível.

Concluo, portanto, que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade, e que os pedidos de condenação do Município em litigância de má-fé e da multa prevista no art. 1.021, § 4º devem ser afastados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025